Tribunal: TJES
Processo: 0002693-71.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002693-71.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002693-71.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jefferson Pereira Barbosa contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal que proveu parcialmente apelação criminal para redimensionar a reprimenda imposta, fixando a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime semiaberto. O embargante sustenta a existência de omissão pela ausência de transcrição integral das declarações de testemunha, o que impediria a análise de inconsistências pelos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de transcrição integral de depoimento testemunhal no corpo do acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração e se o julgador possui o dever de transcrever todos os elementos probatórios colhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se a esclarecer obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material, conforme os arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou integralmente as teses apresentadas, incluindo a legalidade da abordagem policial, a teoria da perda de uma chance probatória e a dosimetria da pena.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecido no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, não obriga o magistrado a transcrever a integralidade dos depoimentos se indicar fundamentos suficientes para sustentar a convicção.

A materialidade e a autoria delitivas encontram suporte em laudos periciais e nos relatos coerentes dos agentes públicos, enquanto a tese de coação apresentada pela defesa permanece isolada no caderno processual.

A jurisprudência dispensa o julgador de rebater individualmente todos os argumentos da parte quando os temas centrais recebem fundamentação adequada para a solução da controvérsia.

A pretensão do embargante manifesta nítido intuito de rediscussão do mérito e atribuição de efeitos infringentes ao recurso, finalidade estranha à natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de transcrição integral de depoimentos testemunhais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para amparar o livre convencimento motivado.

O magistrado não possui a obrigação de enfrentar todos os pontos suscitados pela parte se os fundamentos adotados bastarem para resolver o litígio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática ou jurídica já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso IX do art. 93; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a desnecessidade de o julgador rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002693-71.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JEFFERSON PEREIRA BARBOSA
em face do Acórdão (ID 19229935), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual o recurso de apelação criminal foi conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-se a pena definitiva do ora embargante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto.

Em síntese, argumenta Defesa (Id. 19443462) que v. Acórdão incorreu em omissão no tocante à transcrição das declarações da testemunha Wallyf Cabral Costa, o gera um prejuízo processual insuperável, pois impede que os Tribunais Superiores (STJ e STF) analisem eventuais inconsistências nas declarações policiais. À vista disso, postula seja sanada omissão apontada, integrando-se ao acórdão a análise das declarações de Wallyf Cabral Costa.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse panorama, integra o decisum sem provocar qualquer inovação, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece dos vícios apontados pelo embargante.

O Acórdão embargado examinou detidamente todas as teses apresentadas, incluindo a questão da legalidade da abordagem policial, a teoria da perda de uma chance probatória e a dosimetria da pena, consoante se extrai dos fundamentos expostos na tese de julgamento fixada:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para a condenação quando ausentes dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes e em harmonia com o acervo probatório. Não configura perda de uma chance probatória o descarte de dados digitais por decurso de prazo automático de sistema, sem prova de desídia ou ocultação deliberada pela acusação.”

À luz desse compasso, verifica-se que a condenação manteve-se hígida com base em um arcabouço probatório harmônico e fundamentação jurídica sólida.

No Acórdão embargado restou consignado que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelos Laudos Periciais definitivos (IDs 17207267 e 17207307), que atestaram a apreensão de vultosa quantidade de drogas (mais de 24,81 kg de maconha e 20,8g de cocaína), além de expressiva quantidade de insumos destinados ao preparo. Outrossim, foram aprendidos um carregador de pistola calibre .40 e munições de diversos calibres.

Destarte, a autoria foi amparada nos relatos coerentes dos agentes da Guarda Municipal, que descreveram a apreensão inicial no veículo e a indicação voluntária de outros depósitos pelo próprio réu.

Outrossim, no que tange à suposta omissão quanto ao depoimento de Wallyf Cabral Costa, motorista do veículo, o julgado enfrentou a tese de insuficiência probatória e a alegação de coação, concluindo que tais arguições restaram isoladas no caderno processual, desprovidas de suporte probatório mínimo capaz de elidir a presunção de legalidade dos relatos dos agentes públicos.

Nada obstante o inconformismo do embargante, o julgador não está obrigado a transcrever integralmente todos os depoimentos colhidos se indicar os fundamentos suficientes para sustentar a convicção, em estrita observância ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É oportuno reiterar que a jurisprudência não exige que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os temas centrais com fundamentação adequada, o que foi devidamente observado.

Sob tal ótica, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, os aclaratórios não se prestam a rediscutir o acerto ou desacerto da decisão se os fundamentos adotados já forem suficientes para a solução da controvérsia.

Nesse viés, há que se reconhecer que a pretensão do embargante é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável sob o pretexto de prequestionamento. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que, como dito, visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

À luz desse compasso, forçoso reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)